Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-18.2015.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002045-18.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REAL & REAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.811.545/0001-88 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – ADIAMENTO DO JULGAMENTO PARA A PRIMEIRA SESSÃO SEGUINTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 105, §2o, DO RITJMT – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

A
pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) cinco dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte (
art. 105, §2°, do RITJMT)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REAL & REAL LTDA - EPP
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas razões recursais o embargante alega que “
a defesa constituída nos autos se quedou aguardando o julgamento do caso em plenário, no dia 2 de março de 2021 (Id. 78342993), durante 4 (quatro) horas, entre atrasos de início de sessão, inclusão de demandas sem pedido de sustentação oral, nem mesmo preferência, apenas sob pedido de vista, que foram incluídas na frente da ordem dos pedidos das sustentações orais
”.

Aduz, ainda, que “
foi informada pela assessoria deste Tribunal de que o julgamento referente aos presentes autos seria adiado, sem qualquer justificativa
”.

Sustenta, também, que “
foi questionado pela defesa se o julgamento ocorreria em sessão posterior, tendo a assessoria acenado com ausência de conhecimento sobre a data, assentando, ao seu turno, que seria a Embargante devidamente intimada da nova data, contexto no qual deveria solicitar, novamente, via clickjud o pedido de sustentação oral
”.

Defende que “
a intimação de pauta ocorreu em 7 de março de 2021 (Id. 78791105), informando que o julgamento ocorreria 2 (dois) dias após o andamento lançado no PJE, não tendo a Embargante nem mesmo sido intimada por meio do DJE
”.

Salienta que para o cumprimento do art. 105, §2°, do Regimento Interno deste Tribunal, deveria a relatora haver expressamente adiado o julgamento para a sessão seguinte, e não o tendo feito, deveria se submeter à regra que determina a obrigação de intimar a parte com tempo hábil da sessão.

Pautada nesses argumentos, a embargante requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a inobservância de norma imprescindível para a garantia do devido processo legal e do contraditório, declarando nulo o julgamento havido em 9 de março de 2021 e redesignando nova data de julgamento, em relação à qual deve ser intimada, por meio de sua defesa constituída, no prazo legal, para que possa viabilizar, caso queira, o pedido de sustentação oral (id. 81109968).

Contrarrazões apresentadas (id. 84699973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
REAL & REAL LTDA - EPP
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nas razões recursais a embargante alega que a intimação de nova pauta ocorreu em 07 de março de 2021 (Id. 78791105), informando que o julgamento ocorreria 02 (dois) dias após o andamento lançado no PJE, em total desatendimento ao que dispõe o art. 105, §2°, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis
:

“
Art. 105 - Serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico:

§ 2o - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006
”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o caso em questão se enquadra na exceção prevista no §2° do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que o julgamento foi expressamente adiado para a primeira sessão seguinte ao dia 02/03/2021, qual seja, 09/03/2021.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ADIAMENTO DO JULGAMENTO - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 105, §2o, RITJMT - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - EMBARGOS REJEITADOS.

“
O Regimento Interno deste Sodalício dispensa a nova publicação de pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte
.” (RED n. 55.226/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2017). [...]

(N.U 0004075-41.2019.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Desse modo, na espécie, inexistem quaisquer dos vícios capazes de dar ensejo ao acolhimento dos aclaratórios em exame.

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021